Tribunal: TJBA
Processo: 8011327-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8011327-14.2025.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGADO: TIRZA FERNANDES DE MATOS Advogado(s): BEATRIZ FERNANDES DE MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESNECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou pedido de redução de carga horária de servidora pública em razão de possuir filho dependente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. Alegação de omissão quanto à necessidade de reavaliação periódica para manutenção do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de reavaliação periódica da condição do dependente com TEA para manutenção da redução de carga horária e se tal exigência é juridicamente cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC . 5. Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de reavaliação periódica da condição do dependente com TEA. 6. O Transtorno do Espectro Autista constitui condição permanente, de caráter não reversível e de longo prazo, sem perspectiva de cura, conforme reconhecido pela literatura médico-científica. 7. A exigência de reavaliações periódicas para manutenção de direitos administrativos mostra-se inadequada, por pressupor alteração substancial de condição permanente. 8. A legislação brasileira reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência, assegurando-lhe proteção integral, nos termos da Lei Brasileira de Inclusão. 9. A imposição de reavaliações periódicas, sem indício de alteração fática, viola os princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 10. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência impõe o dever de assegurar apoio contínuo, vedando barreiras administrativas injustificadas. 11. A redução de carga horária constitui medida de apoio contínuo ao servidor que possui dependente com TEA, não se justificando sua limitação temporal mediante reavaliações automáticas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, a fim de explicitar a desnecessidade de reavaliação periódica para manutenção da redução da carga horária do servidor público que possua filho dependente com Transtorno do Espectro Autista. Tese: 1. A manutenção da redução de carga horária de servidor público com dependente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista não se condiciona à realização de reavaliações periódicas automáticas, em razão do caráter permanente e não reversível da condição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011327-14.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TIRZA FERNANDES DE MATOS e como apelada CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .